Tribunal: TJMT
Processo: 1025554-18.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025554-18.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MULTA PROCON – PROPAGANDA ENGANOSA – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - COMPROVAÇÃO – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
TAM Linhas Aéreas S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória n. 1025554-18.2017.8.11.0041, proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos expostos na inicial e condenou a Apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

A Apelante defende que, em que pese o processo administrativo ter respeitado as formalidades quanto ao devido processo legal, a decisão administrativa encontra-se eivada de vícios, já que não há ilegalidade no ato praticado, muito menos a ocorrência de propaganda enganosa, uma vez que o valor ofertado e requerido pelo consumidor para aquele trecho realmente existiu, todavia, quando invocado pelo consumidor reclamante, o valor promocional já havia esgotado.

Assevera que a propaganda não foi falsa ou enganosa, mas que houve uma interpretação equivocada pelo Procon que o juiz originário não observou, limitando sua análise apenas para apurar a existência de irregularidades no processo administrativo, bem como se a multa está razoável ao caso.

Aduz que a multa fixada em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) está em total desconformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, saindo do caráter pedagógico para uma punição severa.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso de apelação para reformar a sentença recorrida e julgar procedente a ação, reduzindo o valor da multa aplicada pelo Procon para patamares que atendam a razoabilidade e proporcionalidade.

Por sua vez, a parte Apelada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, manifesta pela inexistência de direito público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 80767452).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 27 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por TAM Linhas Aéreas S/A, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória n. 1025554-18.2017.8.11.0041, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos dirimidos na inicial e condenou a Apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Pois bem.

Preambularmente, verifico que a irresignação da Apelante cinge-se em anular a multa aplicada pelo PROCON, de modo que cabe ressaltar que somente é possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito de ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação da independência dos poderes.

Com efeito, constato que o Processo Administrativo FA n. 0113-015.911-2 foi instaurado com base na reclamação de um consumidor relatando uma suposta ocorrência de propaganda enganosa na venda de passagens aéreas pelo sítio eletrônico
www.ofertaslatam.com.br
, prática rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor (Id. 79808684, pág. 02)

Após toda a instrução processual, o processo administrativo foi julgado, reconhecendo a violação aos artigos 6o, III e IV; 31; 37 e 39 do CDC, e aplicando como pena base multa no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

Entretanto, em razão da existência de duas circunstâncias agravantes previstas no art. 26, I e IV do Decreto Federal no 2181/97, qual seja, ser reincidente e deixar de tomar providências para evitar ou mitigar suas circunstâncias, tendo conhecimento do ato lesivo, aumentou a pena base em 2/6, totalizando o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) (Id. 79808684, pág. 76 e 77).

Contra esta decisão foi interposto recurso administrativo que, por sua vez, foi desprovido (Id. 79808684, pág. 112/119).

Isto posto, da análise dos autos, não resta dúvida da ocorrência de infração das normas de defesa do consumidor, já que, conforme bem analisado pelo Juízo de primeiro grau, o consumidor
"
tentou realizar a compra de passagem e não conseguiu obter o preço anunciado para o trecho escolhido e na época a defesa da ora requerente foi de que o agendamento das passagens ao preço anunciado seria para datas específicas."

Outrossim, vislumbro que o procedimento administrativo observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, já que a Apelante foi devidamente intimada de todos os atos, inclusive com a apresentação de defesa e de recurso administrativo.

Assim, ante a inexistência de erro grosseiro e ilegalidade, se mostra legal a aplicação da sanção administrativa nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que falar em nulidade do processo administrativo.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1- Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada .[...]. (TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

No que tange ao valor da multa fixada, sabe-se que devem ser observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor,
será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.
(destaquei)

Assim, extrai-se do citado dispositivo legal que para fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor deve ser considerada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

No caso em tela,
o PROCON ao fixar a multa no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), considerou a gravidade da infração cometida e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o valor da penalidade não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, mas que foi estabelecido em consonância com o art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito. Bem como o
bservou as atenuantes e agravantes, restando devidamente fundamentadas.

DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.O PROCON pode fiscalizar empresas aéreas no que tange ao desrespeito da legislação consumerista. É possível a aplicação de multa, pelo PROCON, a empresas aéreas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor.
Demonstrado que a decisão administrativa foi fundamentada com base nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo contribuinte, quanto as informações da fornecedora de serviços, bem assim, precedida do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade de pronto aferível, mas, tão somente, o inconformismo do Recorrente com a sua condenação. Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”.
(RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019)

Ademais, cabe ressaltar que a multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, isto é, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Desta feita, porém, observo que o valor aplicado atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão, enquanto que alterar o seu
quantum
resultaria em imiscuir-se em seara alheia.

Assim, diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que falar em intervenção do Poder Judiciário com o fito de modificá-la, o que implica na manutenção da sentença objurgada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e mantenho inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021